Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010633-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (AGRAVANTE), RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (AGRAVADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.962.096/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA - PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I – A citação nula não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida.

II - Desde a data do ajuizamento da ação até o comparecimento espontâneo do requerido nos autos, o agravante não fora devidamente citado, de modo que não houve interrupção da prescrição, a qual, na espécie, se verifica no prazo de três anos, na forma do art. 206, §3º, V do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DIONES ALENCAR GANZER, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0003599-51.2011.8.11.0010, movida por RENATO JOSE ROTILI, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição.

Para tanto, sustenta o agravante que, dado o decurso do tempo, a pretensão do agravado encontra-se extirpada pela prescrição, pois não foi viabilizada a citação válida do requerido dentro do prazo.

Alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que à época dos fatos era apenas funcionário da empresa AeroAgrícola, não podendo ser transferido o risco da atividade comercial a ele.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 212048654).

Contraminuta não apresentada (Certidão - Id. 215514190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em exame, a parte recorrente busca reformar a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas pelo agravante.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No caso, verifica-se que o juízo de origem, ao sanear o feito, reconheceu a nulidade da citação por edital do requerido, porquanto não esgotadas as tentativas de citação pessoal. Veja a decisão (Id. 148261979):

“É cediço que para a validade do processo é indispensável a citação inicial do requerido. É sabido que a citação por edital é medida excepcional, mostrando-se cabível somente nas hipóteses previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, quais sejam: quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar.

O § 3º do aludido dispositivo legal esclarece que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”.

Analisando os autos, observa-se que assiste razão ao requerido, porquanto não esgotadas todas as vias, antes de se determinar a citação por edital.

Consigne-se que o Poder Judiciário tem diversos sistemas para pesquisa de endereço, todavia, no presente feito foi tentado somente o sistema Infojud.

Observa-se, também, que não foram requisitadas informações às concessionárias de serviços públicos ou qualquer outro meio que viabilizasse tal pesquisa, razão pela qual se entende que a nulidade arguida pelo requerido Diones deve ser acolhida.

(...)

Deste modo, sem mais delongas,
ACOLHO
a preliminar alegada pelo requerido Diones e, por conseguinte,
RECONHEÇO
a nulidade da sua citação.

Contudo, considerando que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação, nos termos do §1º do art. 239 do CPC,
considero o sobredito requerido devidamente citado no dia 22/06/2023
, data em que compareceu aos autos apresentando contestação (Id. 121239402).”

Desse modo, sabe-se que a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida.

Nesse sentido:

Apelação - Cumprimento de sentença – Sentença de extinção, com fundamento no art. 487, II do CPC
– Nulidade da citação editalícia - Ocorrência – Endereço existente nos autos que não foi diligenciado - Pronúncia da prescrição trienal acertada- Citação nula não permite que se interrompa a prescrição no ato do ajuizamento da ação - Prazo de mais de dois anos entre a data do fato e ajuizamento da ação, somado ao tempo em que o processo tramitou de modo indevido com a citação por edital (um ano e quatro meses) que, juntos, ultrapassam os três anos previstos em lei-
Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0012064-33.2023.8.26.0100; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques. Decreto de nulidade da citação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
Citação nula que não teve o condão de interromper a prescrição. Consideração de que somente a citação válida possui aptidão de retroagir a interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Hipótese em que a ré ingressou espontaneamente nos autos do incidente de cumprimento de sentença para apresentar impugnação, quando já havia decorrido o prazo prescricional de 5 anos aplicável à espécie (CC, art. 206, § 5º, I). Verificação da prescrição reconhecida. Extinção do processo, nos termos do artigo 475, II, do CPC
. Sentença reformada. Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso. (TJ-SP - AC: 10024111220168260366 SP 1002411-12.2016.8.26.0366, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 12/01/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023)

Ação de Cobrança. Cumprimento de sentença. Réu citado por edital. Curador especial nomeado. Alegação de nulidade de citação. Indicação de CNPJ de pessoa estranha à lide em lugar do CPF do requerido. Diligências de busca de endereço realizadas pelo CNPJ equivocamente informado.
Ausência de esgotamento das diligências em relação ao verdadeiro réu. Equívoco que acarretou em citação por edital prematura. Nulidade configurada. Ausência de citação válida. Inocorrência de ato que suspenda ou interrompa a prescrição. Prazo prescricional de 10 (dez) anos verificado. Correta declaração da prescrição
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0007328-13.2016.8.26.0004; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021)

Assim, verifica-se que, conforme decidido no Recurso de Apelação n° 0003599-51.2011.8.11.0010, de minha relatoria, “
dada a propositura de ação penal contra os réus, na qual o autor atuou como assistente de acusação, visando a apuração dos mesmos fatos discutidos nestes autos, o prazo prescricional só seria contado a partir do trânsito em julgado da sentença criminal, ocorrido no ano de 2017
.”

No caso, desde o trânsito em julgado da sentença criminal, em 07.04.2017, até o comparecimento do requerido nos autos, em 22.06.2023 (Id. 121239402), o agravante não fora devidamente citado, de modo que não houve interrupção da prescrição, a qual, na espécie, se verifica no prazo de três anos, como prevê o art. 206, §3º, V do CC:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil”

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que, neste caso, a prescrição da pretensão em relação ao agravado se operou, na medida em que não ocorreu a citação válida dentro do prazo prescricional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial em relação ao
requerido

Diones Alencar Ganzer
, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024